Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-79.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000282-79.2020.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante SONIA
MARIA MARÇAL DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1000282-79.2020.8.26.0338 - Mairiporã – T - Voto no 45.930
Voto no 45.930
Apelação Cível n.o 1000282-79.2020.8.26.0338
Comarca: Mairiporã - 2a Vara
Apelante: Sonia Maria Marçal de Andrade
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniela Aoki de Andrade Maria
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Apelo da autora inteiramente
dissociado do quanto decidido na r. sentença. Recurso não conhecido, com
majoração de honorários.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 197/202, de relatório adotado, que condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, observada a gratuidade.
Apela a autora (fls. 205/210) pleiteando a aplicação dos institutos
protetivos do CDC de modo a reduzir os juros cobrados no contrato, bem como o
afastamento da cobrança das tarifas de avaliação do bem e do registro do contrato.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 215/226),
manifestando-se o apelado pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
Dispõe o art. 932, III, do CPC, que incumbe ao relator “não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1000282-79.2020.8.26.0338 - Mairiporã – T - Voto no 45.930
Esse é o caso dos autos, visto que a apelante pretende revisar juros que
nem foram contratados nos valores apontados na apelação. Ademais, vê-se que no
contrato e fls. 23/27 não foram cobradas tarifas de avaliação ou de registro de contrato,
uma vez que se trata de empréstimo pessoal e não de financiamento de veículo.
Assim, vê-se que o recurso foi completamente inepto, na medida em que
não atacou nem rebateu os fundamentos da sentença, lançando apenas mero
inconformismo com a solução dada que em nada se relaciona com o conteúdo da
apelação.
Anotam THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA que
“É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação em que as
razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP
119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52).” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 41a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
699).
E assim com razão. O advogado precisa saber que as razões devem ser
deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e profligar os argumentos destes e
não navegar no vazio, invocando teses e mais teses, precedentes etc.
Alerta ARAKEN DE ASSIS: “O conteúdo das razões também suscita
rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja,
motivação pertinente” (Manual dos Recursos.
São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007, p. 197).
Em outras palavras, o recurso deve apresentar “a exposição do fato e do
direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (art. 1.010, II e III,
CPC), isso é, os motivos que justifiquem o pedido de nova decisão. Ou como ensina
FLÁVIO CHEIM JORGE: “Quanto aos fundamentos de fato e de direito que devem ser
demonstrados pelo recorrente, parece evidente que o recorrente deve indicar exatamente quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1000282-79.2020.8.26.0338 - Mairiporã – T - Voto no 45.930
são os errores in judicando e/ou errores in procedendo que maculam a decisão. E mais, deverá,
ainda, demonstrar por que a decisão está errada, e, consequentemente, a necessidade de sua
reforma ou anulação” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis. Rio de Janeiro: Forense, 2003,
p. 154).
Como assim não aconteceu, infelizmente não é possível prosperar o apelo
da autora.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, não conheço do
recurso, com majoração da verba honorária para R$ 1.500,00, conforme determina o
disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator